Tribunal: TJDFT
Processo: 0001098-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais previstas no artigo 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça) e artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (crime de descumprimento de medida protetiva de urgência), não deve ser acolhido o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas.
3. O delito de lesão corporal é crime material, sendo imprescindível a realização do exame para constatação das lesões. Somente é possível suprir a sua falta por outros elementos de prova se os vestígios tivessem desaparecido, o que não ocorreu in casu. Ausente prova da materialidade das lesões, remanesce o tipo reserva previsto no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, desclassificar o crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato e redimensionar a reprimenda imposta pelas infrações penais, diminuindo a pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime inicial aberto.